Tribunal: TJMT
Processo: 0003522-71.2018.8.11.0018
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 007.838.181-90 (VÍTIMA), PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 000.742.161-39 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – CONDENAÇÃO DO AGENTE NAS SANÇÕES DO
ART. 147,
CAPUT
TODOS DO CÓDIGO PENAL, POR DUAS VEZES -
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1. REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, ATIPICIDADE DA CONDUTA - AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E EMBRIAGUEZ – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR MEIO DAS PALAVRAS DA VÍTIMA E DA INFORMANTE – CRIME FORMAL – EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA QUE NÃO DESCONFIGURA O TIPO PENAL -
2. ALMEJADA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– IMPERTINÊNCIA – EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP –
3.

PREQUESTIONAMENTO
-
APELO CONHECIDO E DES
PROVIDO.

1.
Descabida a absolvição postulada pela Defesa, porquanto a materialidade e a autoria delitivas apresentam-se satisfatoriamente delineadas nos autos, notadamente à luz da palavra firme e segura da vítima.

Ademais, demonstrado o fundado temor da vítima quanto às ameaças realizadas, tratando-se, pois, de
delito formal, que independe de resultado naturalístico. Certo ainda que não foi demonstrado que a embriaguez do recorrente no momento do fato era completa e acidental, a inviabilizar o afastamento do édito condenatório.

2.

A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que o sentenciado seja beneficiário da Justiça Gratuita, cabendo ao d. juízo da execução penal a análise quanto à eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade destas.

3.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR.
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT nos autos da ação penal n.o
0003522-71.2018.8.11.0018 - Cód. 111212,
na qual foi
condenado
pela prática, por duas vezes, em concurso material, do crime tipificado no
art. 147,
caput
do Código Penal
, com a incidência dos efeitos da Lei Maria da Penha, à pena privativa de liberdade de
02 (dois) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de custas processuais; sendo, lado outro,
absolvido
da prática do crime previsto no
art. 140, §3.o do Código Penal
, por insuficiência probatória.

Nas razões recursais disponíveis no ID
61394035, interpostas pela Defensoria Pública do Estado, o apelante almeja a
absolvição dos crimes
que lhe foram atribuídos, fazendo-o sob duas vertentes distintas: a) incidência do
aforismo
in dubio pro reo
, notadamente porque evidenciada a ausência da vítima na cena do crime; e b)
atipicidade da conduta
, porquanto não evidenciados o abalo psíquico na ofendida e tampouco o dolo do agente, que se encontrava em
visível estado de embriaguez
.

Finalizando, pleiteia a isenção das custas processuais, por ser financeiramente hipossuficiente e encontrar-se assistido pela Defensoria Pública, e prequestiona o art. 5.o, incisos LVIII, LV, XXXIX e art. 93, IX ambos da Constituição Federal.

Em contrarrazões vistas no ID 61394038, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do apelo defensivo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 63181485, opinou pelo
des
provimento

do vertente recurso, a fim de que seja mantida inalterada a r. sentença condenatória.

Não estando o feito submetido à Revisão, com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, atentando-se às prerrogativas funcionais previstas no art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DR.
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, na data de
03/11/2017
, por volta das 10h30, na residência localizada na Rua Chapori, n.o 365, no bairro Porto Seguro, na Comarca de Juara,
PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS

ameaçou
, por meio de palavras, causar mal injusto e grave à sua ex-convivente
Maria Aparecida dos Santos
, assim como a
injuriou
, reverberando contra ela a seguinte assertiva:
“
venha aqui sua nega safada, vagabunda, sua biscate, sai aqui fora que eu vou te matar agora”
(sic).

Segundo a narrativa do órgão acusatório, na mencionada data, o recorrente compareceu ao imóvel da vítima em razão da sua irresignação com o término do relacionamento amoroso entre eles, que perdurou por mais de quarenta anos e, nessa ocasião, ofendeu a sua integridade psicológica e a dignidade, elevando o mau proferido por estar de na posse de uma faca [Fato 01 e Fato 02].

Já na data de
12/11/2017
, às 18h00, o recorrente compareceu à residência da vítima e novamente a
ameaçou,
por meio de palavras, causar mal injusto e grave, desta vez asseverando:
“eu vou matar aquela nega preta”
(sic) [Fato 03].

Diante desses fatos,
JOSÉ RIBEIRO DOS REIS
foi
denunciado
como incurso nas sanções do art. 147,
caput
[por duas vezes], c/c art. 140, § 3.o c/c art. 61, inciso alínea ‘h’ todos do Código Penal, com as implicações do art. 7.o da Lei 11.340/06, sendo ao final da instrução criminal
condenado
pelos crimes de ameaça e
absolvido
do delito de injúria, por insuficiência probatória, contexto este em que o ora exsurge inconformado.

Feitas essas breves e pertinentes digressões, passo à análise das pretensões recursais.

1.
Do pedido absolutório:

Como é cediço, o delito de ameaça configura-se quando há promessa, por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, de causar mal injusto e grave a alguém, consoante a exegese do art. 147 do Código Penal.

Trata-se de crime de
natureza formal
e que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, com isso, afetar a liberdade psíquica de outrem – ou vislumbrar e consentir com tal risco –
independente da sua intenção calculada de, no futuro, levar a efeito o mal injusto e grave prometido
e ainda que a vítima não tenha se sentido efetivamente intimidada com a ameaça.

Dito de outra forma, basta que o agente queira intimidar e que sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

De conseguinte e consoante se depreende de uma interpretação sistemática do Código Penal, o tipo
visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal
, na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n.o 11.340/2006, busca resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz, da tranquilidade e da harmonia no seio doméstico e familiar.

Com amparo nessas premissas, não obstante devotado empenho defensivo, é certo que a pretensão absolutória não merece prosperar.

A
materialidade da infração penal
se apresenta devidamente comprovada nos autos, consubstanciada nos elementos cognitivos colhidos no curso de ambas as fases da persecução criminal, a exemplo do boletim de ocorrência (ID 61394004 - Pág. 3/4); do pedido de medidas protetivas formulado pela ofendida (ID 61394004 - Pág. 5/7); bem como dos depoimentos colhidos na Delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, a despeito do apelante ter negado extrajudicialmente a prática dos crimes que lhe são atribuídos e, em juízo, salientado não se recordar das condutas que lhe são atribuídas (ID 61394007 - Pág. 2 e ID 61394027 - Pág. 2),
nota-se a presença de indícios aptos a implicar o recorrente

na prática delituosa, notadamente os depoimentos prestados
pela vítima e pela sua neta
, em ambas as fases processuais.

Com efeito,
Maria Aparecida dos Santos
pontuou
extrajudicialmente
que, na data de
03/11/2017,
o apelante compareceu à varanda da sua residência, portando uma faca e, nessas circunstâncias, disse-lhe
“venha aqui sua nega safada, vagabunda, sua biscate, sai fora que eu quero te matar agora”

(sic).

Segundo a depoente, a personalidade agressiva do ex-companheira foi constante no curso do relacionamento, principalmente quando ele ingeria bebida alcoólica, de modo que não se traduziu o evento em apreço em ato esparso no convívio ocorrido entre eles.

Na mesma oportunidade, a vítima esclareceu que, na data de
12/11/2017
, às
18h,

JOSÉ RIBEIRO DOS REIS

compareceu ao seu imóvel nitidamente alterado e, nessa ocasião, recebeu uma ligação da sua neta para que não retornasse à residência, porquanto ele portava uma faca e dizia voz alta:
“eu vou matar aquela nega preta. ”

(sic).

Sendo assim, ficou impedida de regressar ao local até a retirada do ex-companheiro do local, que se deu por volta das
22h
, o que se traduz em mais de quatro horas de aguardo, tempo o qual demonstra o seu temor às condutas do infrator e também o abalo à sua liberdade psíquica (ID
61394005 - Pág. 3).

Não destoando,
Gislaine Jesus dos Santos
esclareceu
extrajudicialmente
que reside no mesmo lote da sua avó, ora vítima, motivo pelo qual presenciou as ameaças de morte perfectibilizadas pelo recorrente, nas datas de
03/11/2017
e de
12/11/2017
, ambas recrudescidas pelo fato de que ele possuía em mão uma faca de cozinha.

Especificadamente à segunda data, destacou que a ofendida não se fazia presente no imóvel, no entanto, vislumbrou o descontrole do réu, ligou para ela e pediu para que não retornasse para casa a fim de evitar a concretização das ameaças que estavam sendo proferidas em seu desfavor. Confirmou, ademais, que a avó somente voltou ao imóvel após a saída do agressor, que reiteradamente faz ingestão de bebida alcoólica e comparece no local para ameaçá-la de morte (ID
61394005 - Pág. 5)
.

Ao que se depreende do teor da r. sentença condenatória,
Maria Aparecida dos Santos
e a informante
Gislaine Jesus dos Santos
ratificaram os seus depoimentos pretéritos, salientando que o recorrente ameaçou de morte a primeira delas em ambas as datas mencionadas na exordial acusatória e, nessas oportunidades, levava consigo em mãos instrumento apto para alcançar o seu desiderato, isto é, uma faca (ID
61394027 - Pág. 2)
.

A propósito, a despeito da vítima não se fazer presente na sua residência quando do segundo aparecimento do réu ao local, o aludido crime de ameaça ressaiu demonstrado, à medida que foi ela informada pela sua neta acerca do que estava acontecendo e orientada a não retornar dado ao nervosismo do ex-companheiro, notadamente porque ele portava arma branca, circunstância que a fez permanecer longe de casa por mais de 4 horas, até que o agressor desistisse do seu intento.

Significa dizer que a vítima tomou ciência do fato criminoso e sofreu os efeitos das ameaças proferidas, bastando para a configuração do delito de ameaça.

Destarte, o conjunto probatório demonstra que o
acusado efetivamente ameaçou a vítima, por meio de palavra, prometendo-lhe causar um mal injusto e grave consistente em matá-la, a evidenciar o seu propósito, ainda que eventual, de incutir medo à ofendida, por intermédio de ameaça séria e idônea, notadamente diante do contexto doméstico em que foi proferida, do comparecimento à residência da residência na posse de arma branca e, enfim, da sua agressiva personalidade durante o relacionamento amoroso ocorrido entre eles.

Como se sabe, nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, frequentemente perpetrados na clandestinidade do próprio lar, a palavra da vítima assume acentuada relevância – máxime quando ela recorre às autoridades competentes em busca de proteção, revelando o temor real em que se encontra –
por se tratar da principal senão da única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado,
bastando, portanto, para respaldar o édito condenatório.

Não discrepa a jurisprudência do excelso Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“
nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, onde normalmente inexiste testemunha, a palavra da vítima ganha especial relevo (...)
”
(AgRg no AREsp 962.903/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016).

No caso concreto, além das palavras da vítima terem se revelado seguros o bastante para influir na convicção do julgador, estas foram corroboradas por outros elementos de prova, a exemplo do depoimento prestado por
Gislaine Jesus dos Santos
, já destacado em linhas volvidas.

Nessa conjuntura, concluo que
não prospera a tese defensiva de insuficiência de provas para embasar a condenação, restando seguramente comprovada a prática, por parte do apelante, da infração penal descrita na exordial acusatória.

Da mesma forma,
sequer há falar em ausência de dolo específico na conduta imputada ao recorrente
, pois, como visto, a promessa de mal injusto e grave por ele proferida contra a vítima, detinha o condão de lhe incutir medo e temor, exatamente como ocorreu na hipótese. Isso pois, ela se viu obrigada a não retornar à sua morada por mais de quatro horas e, além disso, socorrer-se junto às forças policiais e ao Poder Judiciário, inclusive requerendo a aplicação de medidas protetivas de urgência (ID 61394004 - Pág. 5/7).

Além disso, assente o entendimento de que
não é necessário estado de ânimo calmo e refletido por parte do autor para a configuração do delito em questão, bastando que incuta medo na vítima para que se constitua o fato típico,
ainda que proferida sob a forma condicional ou em meio a uma discussão entre os envolvidos, já que o que interessa para a caracterização do crime, como já dito, é a idoneidade e seriedade da promessa iníqua em causar temor no homem médio, o que, a meu ver, encontra-se sobejamente demonstrado no caso em concreto, impondo-se a manutenção do édito condenatório.

Por fim, conquanto a defesa afirme que
o recorrente estava sob o efeito de álcool por ocasião do fato
, é certo que tal peculiaridade, ainda que eventualmente procedente, não teria o condão de afastar o dolo da conduta ou mesmo a culpabilidade do agente, pois, a teor do art. art. 28, inc. II e §1o, do Código Penal, somente
o estado de embriaguez completa e acidental que torne a ameaça pífia poderia afetar a configuração do crime ou isentar o réu da pena
, o que não é o caso.

Isto porque, o apelante entorpeceu-se voluntariamente,
valendo ressaltar que vigora no ordenamento jurídico pátrio a teoria da
actio libera in causa
, ou seja, se o indivíduo foi livre na ação de embriagar-se, a ele são imputados os crimes praticados sob os efeitos de tal ingestão.

Destarte, não tendo sido comprovado que a embriaguez decorreu de alcoolismo patológico, de caso fortuito ou de força maior, tampouco que o torpor ocasionado era completo a ponto de
impossibilitar a compreensão do caráter ilícito de suas ações,
é descabida a absolvição do recorrente em virtude do estado de ebriedade.

Nesse sentido é o entendimento prevalecente no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, já tendo esta Colenda Terceira Câmara Criminal, em situação análoga, assentado que “
o fato de o agente ter proferido as ameaças

em meio à discussão com a vítima e

em estado de embriaguez, não o isenta de responsabilidade, quando sobejamente demonstradas sua intenção de incutir medo à ex-companheira e a voluntariedade no ato de se embriagar (teoria da actio libera in causa, art. 28 do CP).
”
(Ap 133236/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018) – Destaquei.

Assim sendo, concluo que a r. sentença impugnada não merece qualquer reparo, uma vez que
o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca que a conduta praticada pelo apelante se subsome ao
tipo penal em apreço, com as elementares que lhe são inerentes, e, portanto,
descabe cogitar a absolvição,
seja pela atipicidade da conduta e ausência do dolo específico, seja pela insuficiência de provas capazes de amparar o édito condenatório.

2.

Da pretendida isenção das custas processuais:

Noutro viés, no que concerne ao requerimento de concessão dos benefícios da justiça gratuita para ver-se isento do pagamento das custas e despesas processuais, é certo que
a hipossuficiência financeira do sentenciado, ainda que eventualmente procedente,
não impede a sua

condenação ao pagamento das custas processuais
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo art. 804 Código de Processo Penal.

Os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.o 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98, §§2.o e 3.o, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação às aludidas custas
, que se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Deve-se ter em mente que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Via de consequência, o apelante não pode ser isentado do pagamento das custas processuais, por serem consectário da própria condenação, mas pode ele, todavia, requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,
providência que deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo, mesmo porque, após a condenação, pode haver alteração das condições econômicas do apenado.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
(...). Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução
, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado (...)’”
(STJ – AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – destaquei.

3.

Prequestionamento:

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos normativos referidos, relacionados que estão com as teses sustentadas no presente recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando pois, expressamente prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS
permanecendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT nos autos da ação penal n.o
0003522-71.2018.8.11.0018 - Cód. 111212.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020